Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Habeas corpus. Trancamento da ação penal. Indícios de autoria e de materialidade. Inviolabilidade do domicílio.
1 – Existindo indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, ou causa de extinção de punibilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal – medida excepcional na via estreita do habeas corpus. Questão que demanda exame aprofundado de provas foge dos limites da via estreita do habeas corpus.
2 - O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, permanente, prolonga-se no tempo, permanecendo o estado de flagrância enquanto se estiver na posse da arma de fogo. A busca e apreensão na casa do suspeito – após denúncia anônima de que na residência houve disparo de arma de fogo -, sem mandado judicial, em casos que tais, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Não há ilegalidade.
3 – Ordem denegada.